Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-34.2012.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001035-34.2012.8.11.0085 –
APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
APELADO: ADILIO PEREIRA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Terra Nova do Norte, em face da sentença proferida pela Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001035-34.2012.8.11.0085, interposto por ADILIO PEREITA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente para condenar o ente municipal a pagar a título de indenização por danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Houve condenação em honorários, os quais fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2o do CPC.
Recorre o Apelante defendendo a ausência de comprovação de imperícia, imprudência e negligência.
Requer a redução dos honorários que fixou em 20% (vinte por cento).
Ao final requer a reforma da sentença e total improcedência da ação tendo em vista a ausência do dever de indenizar.
Sem contrarrazões.
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Adilio Pereira dos Santos, (capaz), ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Município de Terra Nova do Norte no dia 31/10/2012, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais). (id. 105104451).
Vale ressaltar que naquela data (31/10/2012) o valor do salário-mínimo era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora